Tribunal: STF
Processo: HC 204952
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vandir de Almeida Santos Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 682.417/SP. 
    Segundo os autos, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto.
    Afirma que o paciente faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque é socialmente adequado e a reincidência não é específica.
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, a concessão da ordem para substituir a pena por restritiva de direitos. 
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 682.417/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 
    Nas razões do ato impugnado, a autoridade coatora apontou a inexistência de ilegalidade manifesta:
    “Com efeito, da leitura do acórdão impugnado nota-se que foram declinados os fundamentos para a fixação da pena privativa de liberdade, deles não se extraindo os traços de ilegalidade manifesta necessários para o deferimento da cautela requerida, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fls. 24/25): 
    [...] Superado tal ponto, o regime eleito para cumprimento inicial da reprimenda, o semiaberto, não comporta alteração. Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do delito, respeitados os ditames legais. No caso, há de se ressaltar que o réu é comprovadamente reincidente pela prática de crime doloso e foi condenado à reprimenda inferior a 04 (quatro) anos, sendo o regime semiaberto medida de rigor, nos termos do artigo 33 do Código Penal. A fixação do regime intermediário também está em consonância com a Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
    ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’.
    Ademais, o regime semiaberto é aquele que mais se coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena ,incutindo no réu a terapêutica prisional. Observa-se, outrossim, o teor das Súmulas nº 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, bem como da Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da mera opinião deste julgador. Como VANDIR não preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, uma vez que é reincidente em crime doloso, resta impossível substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Desse modo, nada há a reparar” (doc. 11).
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente